Tribunal: TJES
Processo: 5004323-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004323-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARTORIO DO 1 OFICIO DE CARIACICA - ES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS PELA DECISÃO
interlocutória.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
no acórdão de agravo de instrumento
. OMISSÃO.
IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC (Enunciado n.º 8 da 1ª Jornada de Direito Processual Civil do CJF).

4
)
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo a iterativa jurisprudência, descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, admitido o arbitramento da verba apenas quando expressamente fixada na decisão recorrida, pelo juízo de 1º grau:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015]. 2.
De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente
. 3. Omissão reconhecida para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 7.885,89), nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Insstrumento Número: 5009274-35.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA FIXADA NA ORIGEM - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente. 2. Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC. 4. Embargos de declaração conhecido e acolhido. (TJES, Agravo de Instrumento Número: 5004601-33.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 05/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A
doutrina e a jurisprudência vem entendendo que para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo a quo, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não foi o caso dos autos
. 2. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJES, Agravo de Instrumento Número: 5002808-88.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 08/03/2024)

A corroborar o entendimento exposto, confira-se o Enunciado n.º 8 da 1ª Jornada de Direito Processual Civil do CJF:
“Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem
, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC”.

Nesse contexto, considerando que a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade, não havendo, a rigor, condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se revela possível o arbitramento em sede de agravo de instrumento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.